Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0729583-51.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando que em 28/11/2022 a impugnação ao cumprimento de sentença foi apreciada nos autos principais (id. 143738788 na origem), informem os agravantes se remanesce interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator